Tribunal: TJSP
Processo: 3004987-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de reforma da r. decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência. Ação que tramita pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública de São José do Rio Preto. Incompetência deste E. Tribunal de Justiça para análise do presente recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA à COMPETENTE TURMA RECURSAL.